Tribunal: STF
Processo: HC 183301
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0076652-15.2017.8.26.0050, condenou o paciente a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 333 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), observada a causa de diminuição versada no § 4º do mesmo artigo da Lei nº 11.343/2006. 
    A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal proveu apelação interposta pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição. Assentou a dedicação a atividades ilícitas, tendo em conta a quantidade de substância apreendida – 160 porções de cocaína (62,5 gramas) –, além de 5.000 pinos vazios para acondicionamento de entorpecente e R$ 370,00. Redimensionou a pena, fixando-a em 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 516.450/SP. A Relatora deferiu parcialmente a ordem, estabelecendo o regime inicial semiaberto.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, frisando atendidos os requisitos necessários à observância. Sublinha pequena a quantidade de droga encontrada. Esclarece que, reduzida a sanção, são viáveis o regime inicial aberto e a substituição por restritiva de direitos. 
     Requer, no campo precário e efêmero, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar o julgamento desta impetração no regime aberto. No mérito, busca a observância da causa de diminuição e, por consequência, a fixação do regime inicial aberto e a conversão em pena limitadora de direitos.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório no dia 28 de maio de 2019.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Surge impertinente o articulado. O Tribunal, ao não levar em conta a causa de diminuição de pena versada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, tendo em vista a quantidade de droga, objetos e dinheiro encontrados – 160 porções de cocaína (62,5 gramas), 5.000 pinos vazios para acondicionamento de entorpecente e R$ 370,00.
    3. Indefiro liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator